Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-32.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004464-32.2014.8.14.0060

APELANTE: WANDERSON REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
00044643220148140060

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WANDERSON REIS DA SILVA (ADVOGADOS: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL - MANTIDA. Basta que uma das circunstâncias não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.
A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Erro material constatado no cálculo da pena. Correção de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
00044643220148140060

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WANDERSON REIS DA SILVA (ADVOGADOS: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON REIS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Tomé-Açu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V do CP, fixando-lhe a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão e 240 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
Na noite do dia 19 de outubro de 2014, o denunciado, armado com revólver, juntamente outro indivíduo armado com uma faca de cozinha assaltaram a casa da vítima Valdino Sanches de Almeida, onde também estavam as demais vítimas Marlene do Socorro Pinto Menezes, Luciane Melo de Farias e João Enzio da Silva Ferreira, localizada à Rua 15 de novembro, s/n, em frente à sede da AABB, bairro Venceslau, Distrito de Quatro Bocas, neste município. (...) o denunciado WANDER REIS DA SILVA e o outro elemento identificado somente como um homem alto, magro, pardo, com tatuagem no braço direito, trajando camisa rosa, calça, sapato, cujo nome seria Maurício, chegaram à residência citada, adentrando ao pátio pois o portão da frente estava aberto, tendo então WANDERSON indagado onde ficava a Rua Nova e logo apontando em direção à vítima Luciane a arma de fogo que portava, passou para o interior dos demais compartimentos do imóvel rendendo e ameaçando as outras vítimas, ordenando que entregassem celulares e dinheiro, amarrando as vítimas com fio elétrico, roupas e cordas, prenderam a vítima Valdino e sua esposa no banheiro, inclusive contando que o denunciado WANDERSON ameaçou cortar o dedo de um dos filhos do casal. Assim, as vítima tiveram sua liberdade restringida, pois foram amarradas e submetidas, sem qualquer chance de defesa, a grave ameaça praticada com emprego de armas de fogo pelo acusado WANDERSON que durante a empreitada criminosa dizia ser do “ACC” e falava “QUEM TOCA O TERROR É NÓIS”, e com seu comparsa revirou todo o imóvel de onde roubaram vários bens, como descrito no auto de apresentação e apreensão acostado às fls. não numerada, empreendendo fuga do local levando os pertences roubados das vítimas em um veículo conduzido por um terceiro indivíduo possivelmente chamado “Fabinho”, modelo GOL, cor prata, placa NSU 4190; que posteriormente em diligências empreendidas pela Polícia Militar, foi encontrado abandonado na Rua Benigno Góis Filho às proximidades do porto, na beira rio, restando constatada a existência de objetos produto do roubo no interior do veículo. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 26 de novembro de 2014, ID-6045883.

Aduz o Apelante que a pena deve ser reduzida para o mínimo legal. Informa que o inciso I, do § 2º, do art.157 do CP foi revogado pela lei nº 13.654/2018, não havendo que se falar nessa causa de aumento de pena, devendo ser reduzida para um terço (1/3), eis que subsiste apenas a causa de aumento prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6045974.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 16/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
00044643220148140060

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WANDERSON REIS DA SILVA (ADVOGADOS: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON REIS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Tomé-Açu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V do CP, fixando-lhe a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão e 240 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a pena deve ser reduzida para o mínimo legal. Informa que o inciso I do § 2º do art.157 do CP foi revogado pela lei nº 13.654/2018, não havendo que se falar nessa causa de aumento de pena, devendo ser reduzida para um terço (1/3), eis que subsiste apenas a causa de aumento prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O inconformismo do Apelante se restringe à dosimetria da pena, razão pela qual tenho como superadas questões atinentes à autoria e materialidade do delito.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 7 anos e 9 meses de reclusão e 120 dias multa, diante das circunstâncias valoradas negativamente referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura no comportamento do réu.
In casu
, verifico que este agiu com extrema audácia e frieza ao adentrar na residência da vítima, com os moradores no local, inclusive crianças,
revirando todo o imóvel de onde retirou vários bens. Mantenho como circunstância negativa.

Mantenho os antecedentes criminais valorados negativamente diante da certidão constante dos autos, ID-6045912.

A personalidade deve permanecer como negativa, eis que declarou em juízo que foi para o município de Tomé-Açu com o fim de praticar “assalto”, ID-6045912, demonstrando com isso sua má índole.

Quanto às circunstâncias do crime também devem permanecer valoradas negativamente, eis que o modo de agir do recorrente demonstra sua periculosidade, tendo amarrado as vítimas, trancando-as no banheiro da residência, inclusive ameaçando de cortar o dedo de um dos ofendidos.

As consequências também mantenho como negativas, uma vez que o valor em dinheiro, R$ 5.000,00, que foi subtraído das vítimas, não foi recuperado.

Desta forma, mantenho a pena base afastada do mínimo legal e fixada em 7 anos e 9 meses de reclusão e 120 dias multa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Codex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo
. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste pelo menos uma circunstância desfavorável, qual seja, a não contribuição da vítima para a prática criminosa, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.” (TJPA - Acordão n.º 116298, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, COMARCA: BELÉM – ICOARACI, PUBLICAÇÃO: Data:08/02/2013 Cad.1 Pág.154, RELATOR: VANIA LUCIA SILVEIRA) (destaquei)

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a compensação de uma pela outra, conforme julgados abaixo colacionados:

“(...) No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
(HC 412.175/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017) (destaquei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do ERESP n. 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012,
pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes.
2. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 473.486; Proc. 2018/0266508-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 06/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4901)
(destaquei)

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157 do CP. Mantenho, portanto, a elevação da pena em 1⁄2 comungando do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao fato de que
‘as vítimas foram deixadas amarradas e trancadas dentro da residência, dentre as quais uma criança e sequer foram liberadas espontaneamente (...) e uma das vítimas foi agredida fisicamente com golpes de coronhadas desferidas pelo acusado.’

Ressalto que não há que se falar em
abolitio criminis
quanto à causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que o aumento pelo uso de arma de fogo não deixou de existir, passando a atribuir a partir da edição da lei n. 13.654/18 um aumento de 2/3 na pena, desde que comprovado o uso de arma de fogo, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que não estava em vigor na época dos fatos. Portanto, não merece ser acolhida a pretensão do Apelante.

Constato, nesta fase da dosimetria um erro material havido na sentença cujo cálculo, após a elevação da pena em 1⁄2 , resultou em 15 anos e 6 meses de reclusão e 240 dias multa e passo a corrigi-lo de ofício, totalizando a pena de 11 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 180 dias multa.

Mantenho a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo
e reduzo a pena em três anos, restando 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 180 dias multa, permanecendo o regime fechado.

Não vislumbro, portanto, motivos para acatar as alegações do ora recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício, reduzo a pena fixada na sentença por constatar erro de cálculo, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/06/2022